Tribunal: TJES
Processo: 5012498-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CÁLCULO SOBRE O SOLDO -
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
EX OFFICIO –
DESPROPORCIONALIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar Estadual nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

2. O valor da multa cominatória prevista no art. 461, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 536, do diploma processual de 2015), pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012498-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON RICARDO
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PECÚLIO - RESGATE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CÁLCULO SOBRE O SOLDO - "
ASTREINTES"
– POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO "
EX OFFICIO" –
DESPROPORCIONALIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar Estadual nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio-resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito acaso determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

2. O valor da multa cominatória prevista no art. 461, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 536, do diploma processual de 2015), pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON RICARDO em face da decisão id 4748043, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Venécia que, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0016439-56.2012.8.08.0038, acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravada CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, (a) que a obrigação de restituição dos valores descontados, a título de pecúlio-resgate, encontra-se acobertada pela coisa julgada, de modo que não é possível a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença; (b) que é indevida a redução da multa processual (
astreinte
) de R$105.750,00 (cento e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou informações no id 4480103.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 4710980), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012498-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON RICARDO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MILTON RICARDO em face da decisão id 4748043, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Venécia que, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0016439-56.2012.8.08.0038, acolheu, parcialmente, a impugnação apresentada pela Agravada CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, (a) que a obrigação de restituição dos valores descontados, a título de pecúlio-resgate, encontra-se acobertada pela coisa julgada, de modo que não é possível a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença e (b) que é indevida a redução da multa processual (
astreinte
) de R$ 105.750,00 (cento e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 4710980), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença em que o Agravante postula o recebimento (a) dos valores relativos à restituição dos descontos realizados em folha de pagamento deste último a título de contribuição associativa a partir do requerimento administrativo de desligamento, equivalente a R$ 3.436,50 (três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); (b) do valor relativo ao pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) subsídios, que corresponde ao valor atualizado de R$ 97.301,80 (noventa e sete mil, trezentos e um reais e oitenta centavos) e (c) do valor das
astreintes
fixadas nos autos, que equivalem a R$ 105.750,00 (cento e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravada alegou que o Agravante teria se afastado dos termos da sentença, pois calculou o valor do pecúlio resgate com base em seu subsídio, ao passo que a sentença estabeleceu o soldo como base de cálculo do valor exequendo. Alegou a Agravada, ainda, a excessividade do valor das
astreintes
face à repercussão econômica da demanda.

Ambas as teses foram acolhidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo,
o que ensejou a interposição do presente recurso.

No que concerne à primeira alegação recursal, não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto a decisão impugnada apenas reconheceu o excesso de execução em relação à planilha de cálculos apresentada pelo Agravante, haja vista ter este último (Agravante) se afastado dos limites objetivos da sentença exequenda.

Como salientado, o Agravante realizou os cálculos com base no subsídio percebido no período determinado na sentença.

No entanto, a sentença exequenda condenou a Agravada “
a pagar à parte autora o benefício do pecúlio res
g
ate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
de 30 soldos
, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68
” (id 3938794). (grifei)

Denota-se, portanto, que o Agravado pretende, em sede de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo estabelecida no título executivo judicial, ultrapassando os limites objetivos da coisa julgada.

Ademais, quanto à manutenção do soldo com base de cálculo da restituição do pecúlio resgate, reputo irretocáveis as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão objurgada:

“(...)

Sustenta o Exequente que “
considerando que o rendimento do autor era de R$4.758,42 (contracheque em anexo), o montante que a devedora deverá pagá-lo, a título de benefício pecúlio resgate, em conformidade com a res judicata é de 25% X (30 X R$4.758,42) = R$35.688,15”.

Por sua vez, em Impugnação, a Caixa Beneficente sustenta que “
o exequente já foi beneficiado com o pecúlio resgate em março de 2009, conforme comprovantes que seguem anexos, embora alegue que deva receber o benefício tendo como base de cálculo o ‘subsídio’ a despeito da clara dicção da sentença de piso, estabelecendo a obrigação da Caixa Beneficente ‘a pagar à parte autora o benefício do pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68”.

Com relação a essa base de cálculo do Pecúlio Regaste (25% sobre 30 soldos percebidos pelo Militar), o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o tema em inúmeros julgados.

Tem apontado a Corte Estadual pacificamente e de forma caudalosa no seguinte sentido:

“
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada para o subsídio, conforme o art. 1º, caput, da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo.
Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.
Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério soldo
,
torna-se irrazoável
.
O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes
” – grifei. (TJES – Apelação/Remessa Necessária 0012292-19.2018.8.08.0038 – 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiefer – publ. DJe 17/11/2021).

Em situação análoga à dos presentes autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma reiterada, decidiu no seguinte sentido,
mutatis mutandis
:

“...
verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento), relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte,
considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a a qual incidiram os descontos
, ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia.
Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis
...” – grifei. (TJES – Apelação Cível 0013836-18.2013.8.08.0038 – Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Carlos Simões Fonseca – publ. DJe 10/02/2022).

Desta feita, pelas razões demonstradas, não há que o cálculo ser feito em cima da rubrica subsídio mas, sim, utilizando como base apenas o montante de onde foi efetuado o desconto da contribuição – seja soldo, seja provento pessoal militar.

Como há nos autos comprovante de que o Exequente já recebeu o pecúlio-resgate que lhe era devido, em valor condizente com a base de cálculo propícia – fls. 376 dos autos, não há mais o que receber.

(...)”

O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme se extrai do teor do julgamento do recurso de apelação nº. 0017788-29.2018.8.08.0024, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS.

1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32;

2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu;

3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por fim, considerando que o Agravante já recebeu os valores calculados sobre o soldo, conforme restou incontroverso nos autos, descabe novo pagamento, pena de indevido enriquecimento sem causa em detrimento da Agravada.

Melhor sorte não assiste ao Agravante em relação à redução do valor das
astreintes
.

Em sua irresignação recursal, sustenta o Agravante que o MMº. Juiz de Direito
a quo
não poderia ter revisto o valor das
astreintes
, sobretudo porque já havia sido reduzida em momento anterior. Sustenta o Agravante, ainda, que a própria Agravada teria apontado como devido o valor de R$ 14.625,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), valor superior ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado (o valor) pelo Juízo
a quo.

Não obstante, denota-se dos autos que a Agravada, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, suscitou o equívoco dos cálculos apresentados pelo Agravante a fim de demonstrar que, de acordo com as balizas estabelecidas pelo Juízo
a quo
, o valor deveria alcançar a monta de R$ 14.625,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

Entretanto, alegou a Agravada que “
o valor de R$ 14.625,00 ainda assim se mostra exorbitante, porquanto o desligamento tardio do militar e o cessar serôdio das contribuições ensejou em pagamento a maior de apenas 11 (onze) parcelas de R$ 39,50 a contar da efetiva ciência da executada sobre a tutela antecipatória, apurando-se justamente daí a desproporcionalidade de sua aplicação
”.

Observa-se, portanto, que a Agravada não limitou sua pretensão à redução das
astreintes
ao montante de R$ 14.625,00 (quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), como pretende fazer crer o Agravante, de modo que o douto Juízo
a quo
não se afastou da pretensão deduzida.

Por sua vez, no que concerne ao valor da multa processual aplicada, entendo deva prevalecer as razões explicitadas na decisão impugnada, sobretudo ao ponderar o reflexo do descumprimento na esfera patrimonial do Agravante, do que se extrai que um valor elevado ensejaria indesejável enriquecimento sem causa, por parte deste último. Conforme bem delineado na decisão agravada,

“(...)

Vislumbro que o montante final da multa cominatória fixada nestes autos ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que resta patente o total desequilíbrio entre o valor final da multa e o descumprimento por parte da executada.

Ademais, o descumprimento da executada gerou efeitos mínimos para o exequente, mormente por ser ínfimo o valor dos descontos mensais.

Registro, ainda, que existem nesta Comarca mais de 60 ações com a mesma natureza dos presentes autos, nas quais as multas diárias, em sua maioria, ultrapassam o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Desta forma, não se mostra proporcional o recebimento de uma multa em vultosa quantia quando o descumprimento se revela muito pequeno, sobretudo porque o desconto mensal era de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais).

Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra evidente enriquecimento ilícito, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso.

Quadra registrar, oportunamente,
que a executada é instituição centenária beneficente de natureza assistencial que abrange mais de 16.000 (dezesseis mil) militares
, e que a manutenção do patamar elevado da multa nestes autos e nos demais que tramitam nesta Comarca (sem levar em conta as demandas que tramitam em outras Comarcas), certamente inviabilizará a continuidade de suas atividades (benefícios de pecúlio
post mortem
, pecúlio resgate em vida, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, assistência financeira aos contribuintes, assistência especial solidária e assistência social na concessão de cadeira de rodas, cama hospitalar e outros, nos termos da legislação estadual de regência).

Ainda, em razão do elevado número de ações com o mesmo objeto, aliado aos valores provenientes das multas totalizadas em cada demanda, poderá a referida Caixa Beneficente ser extinta.

Oportunamente, entendo importante destacar que a manutenção dos valores cobrados a título de multa representam os interesses de um pequeno grupo de militares que não desejaram permanecer nos quadros da referida Caixa, em conflito com os interesses de um grupo bem mais extenso de militares e familiares que podem usufruir dos benefícios já mencionados,
cabendo ao Estado Juiz ponderar nesse sentido
, qual seja, não há razoabilidade entre o prejuízo sofrido com o descumprimento da ordem judicial com as consequências advindas da cobrança de valores elevados que poderão acarretar a extinção de uma instituição, repito, centenária.

(...)

Desta forma, a fim de atender à sua finalidade de cumprimento da decisão judicial – o que efetivamente ocorreu, entendo como razoável e proporcional fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreinte
a serem pagos pela Caixa Beneficiente.

(...)” (grifos no original)

Ademais, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
(AgInt no AREsp n. 1.606.357/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Neste contexto, penso não assistir razão à pretensão recursal, de modo que deve a decisão objurgada ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/8/2023.